Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-81.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. DIVÓRCIO DECRETADO E PARTILHA OPERADA. RÉ. RECONVENÇÃO. ALIMENTOS. POSTULAÇÃO PELA EX-CONSORTE. CASAMENTO. DIVÓRCIO DECRETADO. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. PONDERAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PELO EX-CONSORTE. DESNECESSIDADE. EX-ESPOSA. POSTULAÇÃO. DECURSO DE MAIS DE DUAS DÉCADAS DESDE A SEPARAÇÃO DE FATO. FATOS SUPERVENIENTES À DISSOLUÇÃO DO ENLACE NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE CONTAR COM O CONCURSO DO EX-CONSORTE APÓS A DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. GÊNESE INEXISTENTE. NECESSIDADES DESQUALIFICADAS. ALIMENTOS INDEVIDOS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§1o e 3o). PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELA POSTULANTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral e documental postulada pela reconvinte apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano, conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo da resolução antecipada ou mesmo por ter sido ultimada antes do decurso do prazo assinalado para a parte dizer sobre provas, pois desnecessárias.
4. O dever de assistência material recíproca, merecendo emolduração legal, consubstancia uma das obrigações inerentes ao casamento, materializando-se no direito que é resguardado ao cônjuge de, dissolvida a vida em comum, não se encontrando em condições de fomentar sua própria subsistência, reclamar do outro os alimentos necessários à sua sobrevivência, projetando-se para tempo posterior à extinção do vínculo (CC, arts. 1.566, III, e 1.694).
5. Conquanto assista à ex-esposa o direito de vindicar do antigo consorte alimentos em face da dissolução da vida conjugal que mantinham, lastreando-se na obrigação de assistência recíproca debitada aos cônjuges, que conta com emolduração e previsão legal, seu reconhecimento depende da evidenciação de que efetivamente está privada ou impossibilitada de angariar o necessário ao guarnecimento das suas despesas materiais em conformação com as necessidades inerentes à sua sobrevivência (CC, 1.694).
6. Aferido que a ex-consorte, nada obstante alegadas enfermidades, convivera por mais de duas décadas sem que lhe fossem fomentados alimentos pelo ex-esposo, possui três filhas maiores e capazes, tendo sido, ademais, aquinhoada com a integralidade de bem imóvel proveniente da partilha do patrimônio comum, não evidenciando, demais de tudo, a necessidade superveniente e excepcional da prestação, sobrepuja dessas inferências a inexistência de lastro para demandar alimentos do ex-esposo, restando desqualificada a premissa da obrigação alimentar derivada do dever de assistência recíproca, consubstanciada na necessidade da postulante à prestação dos alimentos demandados.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Unânime.